Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSERTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTORA (TRANSPORTE FUNERÁRIO). DEMORA. ALEGADA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE TERCEIROS. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÕES DAS RÉS PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora busca o ressarcimento de danos emergentes consistentes na necessidade de utilização de veículo de terceiros para realização do transporte funerário que supostamente restou impossibilitada de realizar em vista de o veículo adquirido se encontrar em oficina para reparo.
1.1. Para fins de comprovação dos danos materiais alegados, apresentou somente recibos supostamente emitidos pela empresa contratada para realizar o transporte, mesmo após ter sido questionada pelas rés em contestações acerca da necessidade de juntar as notas fiscais referentes aos serviços prestados.
1.2. O documento idôneo para comprovar a contratação e realização dos serviços seria a nota fiscal, inclusive para fins contábeis, tributários e de transporte interestadual, configurando a falta deste indício de evasão fiscal que não pode ser avalizada pelo Poder Judiciário.
1.3. Ademais, o ressarcimento dos danos materiais prescinde da comprovação do efetivo prejuízo e, no caso, deveria a autora ter juntado comprovantes dos pagamentos efetuados, o que não ocorreu.
1.4. A autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
2. Inexistindo o dano material, não há falar-se em compensação dos alegados danos morais.
2.1. Além disso, a autora não logrou comprovar eventual prejuízo sofrido em decorrência da suposta impossibilidade de utilizar o veículo que permaneceu por algum período aguardando por reparo, especialmente porque este não era o único de sua propriedade, e não juntou aos autos documentos que comprovassem que os demais veículos estavam sendo empregados em outras ordens de serviço.
2.2. Muito embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, o prejuízo extrapatrimonial deve ser demonstrado, o que não ocorreu nos autos.
3. Apelação da autora desprovida. Apelações das rés providas. Sentença reformada.